Tribunal: STF
Processo: ARE 1219694
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
     Vistos.
    Cuida-se de pedido de tutela provisória incidental formulado por Welerson Christie Caetano o qual aduz, in verbis, que:
     “No caso em tela a tutela de urgência se mostra plenamente cabível, eis que resta evidente nos autos (docs. de fls.) a supressão de instância em detrimento do Direito do Recorrente ao devido processo Legal, com ampla defesa e contraditório.”
    Decido.
    O Plenário da Corte em sessão de julgamento virtual rejeitou os embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, havia negado provimento ao agravo regimental anteriormente interposto.
    O acórdão proferido nos declaratórios foi publicado em 28/4/20, havendo o prazo para eventual recurso findado em 20/5/20.
    Ressalte-se que as petições STF nºs 2.8721/20 e 2.8843/20, não se prestam à suspensão do prazo recursal. Com efeito, não há previsão legal ou regimental para atacar, por meio de mera petição, acórdão proferido por Órgão Colegiado desta Corte. Nesse sentido, anote-se: RE nº 1.028.798-AgR-ED, de minha relatoria, DJe de 20/9/17, AI nº 733.419/PR-AgR, Relatora a Ministra Cármén Lúcia, DJe de 18/12/09 e AI nº 331.409/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 2/5/03.
    Verifica-se, desse modo, que o pedido ora formulado, encontra-se prejudicado.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido de tutela provisória incidental e, já exaurida a prestação jurisdicional desta Corte, determino à Secretaria Judiciária que certifique o trânsito em julgado do acórdão dos embargos de declaração e proceda a baixa dos autos à origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente